Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-18.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701500-18.2019.8.07.0004 Apelante(s) SÉRGIO HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA E DOMINGOS NUNES DOURADO Apelado(s) SÉRGIO HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA, DOMINGOS NUNES DOURADO E CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Sérgio Henrique Cardoso de Souza contra sentença (ID 16677279) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Domingo Nunes Dourado contra o ora apelante e o Condomínio Residencial Park do Gama, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos morais, resolvendo-se o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante postulou em seu recurso a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, além de firmar declaração de hipossuficiência, carreou aos autos documentação com fito de subsidiar o reportado pedido. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Sobre o tema, vale assinalar que, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Importa salientar que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 1o: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. De acordo com os contracheques acostados à peça recursal (ID 16677307, p. 1 – 6), referentes ao período de outubro de 2019 a fevereiro de 2020, a remuneração do recorrente, que ocupa o cargo efetivo de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de Goiás, corresponde ao valor bruto de R$9.891,21 (nove mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e um centavos) e ao líquido de R$5.130,35 (cinco mil cento e trinta reais e trinta e cinco centavos). Observa-se, desse modo, que a renda auferida excede a 5 (cinco) salários-mínimos, não atendendo ao requisito previsto no art. 1o, § 1o, I, da mencionada Resolução n. 140/2015. Anote-se, por oportuno, que, da análise dos autos não se vislumbra a existência de despesas extraordinárias a cargo do apelante que possam comprometer o seu sustento ou de sua família. Não se verifica, assim, a existência de elementos probatórios que comprovem a suposta limitação financeira que inviabilize o custeio do processo sem o prejuízo de suas atividades, não restando caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Brasília, 30 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.